Tribunal: TJES
Processo: 5002090-45.2021.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002090-45.2021.8.08.0038

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEOGO CORREIA LIMA

APELADO: SANDY SOUZA BARBOSA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO N.º 5002090-45.2021.8.08.0038

APELANTE: DEOGO CORREIA LIMA

APELADO: SANDY SOUZA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE CONTRAMÃO. AMPUTAÇÃO TRANSFEMURAL. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS CUMULÁVEIS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação Ordinária por indenização decorrente de acidente de trânsito, julgou procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento de pensão
mensal
equivalente a um salário-mínimo desde o evento danoso até a autora completar 62 anos, bem como ao pagamento de danos morais (R$ 30.000,00), danos estéticos (R$ 50.000,00) e danos materiais (R$ 371,10). O apelante sustenta ausência de prova de culpa, culpa concorrente da autora, excesso nos valores fixados e incorreção do termo final do pensionamento, além de impugnar a gratuidade da justiça deferida à autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se deve ser afastada a gratuidade da justiça concedida à autora; (ii) estabelecer se houve culpa exclusiva do apelante ou culpa concorrente no acidente; (iii) determinar se são devidos o pensionamento e as indenizações por danos morais, estéticos e materiais; e (iv) avaliar a adequação dos valores fixados e do termo final da pensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça não prospera, pois compete ao impugnante comprovar a capacidade financeira da beneficiária, inexistindo nos autos prova apta a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

4. O conjunto probatório, composto por boletim de ocorrência, laudos médicos e pericial, interrogatório do réu e prova testemunhal, demonstra que o apelante invadiu a contramão em curva e atingiu a lateral esquerda da motocicleta, configurando culpa exclusiva.

5. O apelante não produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tampouco comprovou a alegada culpa concorrente, deixando de se desincumbir do ônus previsto no art. 373, II, do CPC.

6. A conduta do apelante viola os arts. 28 e 29, I e II, do CTB, caracterizando ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do CC, sendo evidente o nexo causal entre a invasão de faixa contrária e o resultado danoso, sobretudo a amputação transfemural esquerda sofrida pela autora.

7. A amputação de membro inferior, com incapacidade permanente para atividade rural que exige esforço físico e permanência em pé, autoriza a fixação de pensão mensal com fundamento no art. 950 do CC, ainda que não comprovada renda específica, adotando-se o salário-mínimo como parâmetro.

8. O termo inicial da pensão deve corresponder à data do evento danoso, e o termo final ao momento em que a autora completar 62 anos, em consonância com a idade de aposentadoria feminina, inexistindo relevância jurídica na alegação de insuficiência financeira do ofensor para afastar o dever reparatório.

9. A amputação configura dano moral, em razão do sofrimento, da internação, da limitação permanente e da evasão do réu do local sem prestar socorro, bem como dano estético autônomo, dada a deformidade física visível e permanente, sendo admissível a cumulação das indenizações conforme a Súmula 387 do STJ.

10 Os valores fixados a título de danos morais (R$ 30.000,00) e estéticos (R$ 50.000,00) observam os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e alinham-se à jurisprudência do Tribunal em casos análogos de amputação de membro inferior.

11. O dano material exige prova do efetivo prejuízo, sendo devida a restituição apenas das despesas médicas comprovadas nos autos, no valor de R$ 371,10.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso desprovido.

______________________________________________________________

Tese de julgamento:

1. Incumbe ao impugnante comprovar a capacidade econômica da parte beneficiária para afastar a gratuidade da justiça.

2. A invasão de contramão em curva, comprovada por prova testemunhal e elementos indiciários convergentes, caracteriza culpa exclusiva do condutor e enseja responsabilidade civil subjetiva.

3. A amputação de membro inferior com incapacidade permanente para atividade habitual autoriza a fixação de pensão mensal nos termos do art. 950 do CC, podendo ser adotado o salário-mínimo como parâmetro na ausência de prova de renda.

4. É lícita a cumulação de indenizações por danos moral e estético quando a amputação gera sofrimento psíquico e deformidade física permanente.

5. O dano material depende de comprovação do prejuízo efetivamente suportado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, V e X; CC, arts. 186, 927 e 950; CPC, arts. 85, § 11, 98, 99, § 3º, e 373, I e II; CTB, arts. 28 e 29, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 362 e 387; STJ, REsp 65.393/RJ, Rel. Min. Rui Rosado de Aguiar, 4ª Turma, DJ 08.12.1995; STJ, REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20.06.2023; STJ, AgInt no AREsp 1.023.791/SP; TJES, AC 5009315-27.2022.8.08.0024, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, j. 04.11.2025; TJES, AC 0019362-97.2016.8.08.0011, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 11.12.2024; TJES, AC 0011713-96.2018.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01.08.2025; TJES, AC 0000705-84.2020.8.08.0038, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 19.12.2024; TJES, AC 0009060-92.2020.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, j. 01.03.2024; TJES, AC 0001449-03.2015.8.08.0023, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, j. 12.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N.º 5002090-45.2021.8.08.0038

APELANTE: DEOGO CORREIA LIMA

APELADO: SANDY SOUZA BARBOSA

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível
interposta por
DEOGO CORREIA LIMA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Nova Venécia/ES que, nos autos da
Ação Ordinária
ajuizada por
SANDY SOUZA BARBOSA
,

julgou procedentes os pedidos autorais para:

(i.i)
condenar o requerido ao pagamento de pensão mensal no valor 1 (um) salário-mínimo vigente, desde a data do evento danoso (19/02/2019) até a data que a autora completar 62 anos de idade, incluído o 13º salário, atualizada anualmente pelo reajuste do salário-mínimo, mediante depósito mensal em conta-corrente a ser indicada pela autora, todo dia 10 de cada mês;
(i.ii)
condenar o requerido ao pagamento das pensões vencidas, de uma só vez, calculadas pelo salário-mínimo vigente à época do pagamento, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54, STJ);
(ii)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais, corrigido monetariamente desde a data da sentença (Súmula n.º 362, STJ), com incidência dos juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ;
(iii)
condenar o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos estéticos, corrigidos monetariamente desde o arbitramento, com a incidência de juros moratórios de 1% ao mês a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ;
(iv)
condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes às despesas com medicamentos que foram comprovadas nestes autos, no importe de R$ 371,10 (trezentos e setenta e um reais e dez centavos), valor este que deverá ser atualizado com juros a contar da citação e correção a contar da data do desembolso.

Decisão integrativa no id 15798971 que reconheceu omissão e fez constar expressamente a confirmação da tutela provisória na sentença.

O apelante requer, em seu recurso (id 15798966), a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a pretensão autoral, sob os seguintes argumentos:
(i)
inexistência de prova cabal de culpa no acidente de trânsito;
(ii)
culpa concorrente da apelada
(iii)
excesso no valor das indenizações a título de dano moral e estético;
(iv)
incorreção do termo final da pensão alimentar.

Devidamente intimada, a apelada apresentou contrarrazões (id 15798968) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Primeiramente, cumpre decidir a impugnação à gratuidade da justiça veiculada no recurso de apelação (id
15798966).

O apelante argumenta que a apelada, beneficiária da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau, não faz jus ao benefício. Para tanto, aduz que a documentação apresentada é incapaz de provar a situação de pobreza.

Porém, tendo em vista o deferimento em primeiro grau, caberia ao impugnante fazer prova (direta ou indiretamente) de que o beneficiário da gratuidade possui condição financeira de arcar com os custos do processo. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. Tribunal:

[...] 3. O art. 98 do CPC assegura a gratuidade de justiça à parte que demonstra insuficiência de recursos, e o art. 99, § 3º, estabelece presunção de veracidade da alegação de pobreza formulada por pessoa natural. 4.
Compete ao impugnante o ônus de demonstrar que a parte beneficiada possui condições de arcar com as despesas processuais, conforme jurisprudência do STJ (REsp 2.055.899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 20/06/2023)
. 5.
Alegações genéricas sobre condição econômica, como residência em área nobre, vínculo funcional público ou patrocínio por advogado particular, não afastam a presunção legal de hipossuficiência
. 6. O indeferimento de diligências não caracteriza cerceamento de defesa quando o juiz dispõe de elementos suficientes para o julgamento, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. 7. Ausente prova idônea da modificação da situação financeira da Apelada, mantém-se o deferimento da gratuidade de justiça. 8. Recurso desprovido.(TJES, AC 5009315-27.2022.8.08.0024, rel. Des. Aldary Nunes Junior, 3ª Câmara Cível, j. 04 nov. 2025).

[...] 6.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em caso de impugnação ao deferimento da gratuidade, cabe ao impugnante o ônus de comprovar a capacidade econômica do beneficiário, sob pena de rejeição da impugnação
(STJ - AgInt no AREsp 1023791/SP). 7. Recurso desprovido. (TJES, AC 0019362-97.2016.8.08.0011, rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 11 dez. 2024).

In casu
, o apelante/impugnante fez meras alegações de suficiência financeira da apelada, sem trazer qualquer elemento que ao menos indiciasse tal afirmativa. Assim, permanece hígida a declaração de hipossuficiência apresentada pela autora, motivo pelo qual
rejeito

a impugnação à justiça gratuita.

DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA RECURSAL

Em continuidade, a fim de delimitar a controvérsia recursal, faço registro dos fatos juridicamente relevantes para a composição da lide.

Extrai-se dos autos que, em 19 de fevereiro de 2019, no período da noite, a apelada/requerente trafegava na garupa de moto conduzida pelo namorado quando, no trecho da Rodovia ES 080, Zona Rural de Barra de São Francisco/ES, se envolveu em acidente de trânsito junto ao apelante/requerido, o qual conduzia uma caminhonete em sentido contrário.

Logo após o acidente, o apelante/requerido saiu do local sem prestar o devido socorro, conforme assumido por ele próprio, argumentando que não tinha condições físicas ou psicológicas para auxiliar a apelada/requerente.

Tais fatos — ocorrência do acidente e fuga do local pelo apelante — são incontroversos, havendo concordância de ambas as narrativas neste ponto, corroboradas pelo Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n.º 38654940 (id 10553174).

Como resultado do acidente, a apelada/requerente sofreu graves traumas, como consta do laudo e receituário médico de ids 15798839 e 15798840, o que levou à amputação de sua perna esquerda (amputação transfemural esquerda). A incapacidade laboral da apelada foi constatada via perícia médica realizada no curso do processo, conforme laudo técnico de id 15798933.

Em uma primeira aproximação, portanto, a controvérsia reside em definir o(s) responsável(eis) pelo acidente, para depois buscar-se definir a extensão dos danos e o correlato dever reparatório.

Com base nessas breves considerações, o mérito recursal pode ser sintetizado nas seguintes questões:
(i)
primeiramente, definir a responsabilidade pelo acidente;
(ii)
após, caso se entenda pela responsabilidade do apelante,
(ii.i)
estabelecer se é devido o arbitramento de pensão alimentícia e o
quantum
; e, paralelamente,
(ii.ii)
avaliar a existência de dano moral e estético, bem como a razoabilidade e proporcionalidade do
quantum
indenizatório definido na sentença.

ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE PROVAS

Antes de apreciar o mérito da demanda, porém, constitui objeto do recurso do apelante um pedido de anulação da sentença recorrida, fundado em alegada ausência de provas. De plano,
verifico não assistir razão ao apelante neste ponto
.

Ao contrário do afirmado pelo apelante (inexistência de prova), constam dos autos: Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito n.º 38654940 (id 15798836), Boletim Unificado n.º 38706749 (id 15798837), Auto de qualificação e interrogatório do apelante (id 15798835), registros fotográficos do defeito permanente havido pela apelada (id 15798839), laudo médico (id 15798840), receituário médico (id 15798841), laudo técnico produzido no curso do processo (id 15798933) e depoimentos e testemunhos colhidos em audiência (id 15798956).

Assim, não obstante a afirmação do apelante, entendo haver nos autos material probatório suficiente para substanciar a sentença recorrida, a qual fez detida análise das afirmações das partes junto às provas constantes no processo.

Ademais, quando intimado para especificar as provas que pretendia produzir, o apelante deixou de fazê-lo (id 15798906). Por tais razões,
rejeito a pretensão anulatória
vertida contra a r. sentença.

RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO APELANTE PELO ACIDENTE

Passo, agora, à questão da responsabilidade pelo evento danoso.

No geral, se tratando de acidente de trânsito, prepondera a responsabilidade civil subjetiva, não havendo
in casu
nenhuma circunstância a fazer incidir a sua modalidade objetiva.

Nessa linha, os arts. 186 e 927,
caput
, ambos do CC/2002, expressam o núcleo do desenho legal da responsabilidade civil subjetiva,
in verbis
:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

De tais disposições, os juristas comumente elencam 4 (quatro) pressupostos para a configuração da responsabilidade civil subjetiva, a saber: dano, nexo causal, ato ilícito e culpa.

In casu
,
a controvérsia primeiramente reside em definir a culpa pelo acidente
.

O apelante sustenta que a culpa foi do condutor da motocicleta (apelada estava na garupa) por estar trafegando na contramão, ao passo que a apelada argumenta que a culpa foi exclusiva do apelante por estar ele dirigindo na contramão. São, então, duas versões de patente contrariedade, sendo necessário perquirir nos elementos de convicção qual a narrativa que se sustenta.

Conforme bem destacado pela sentença recorrida, a dinâmica do acidente restou melhor esclarecida a partir dos depoimentos pessoais e declarações da testemunha colhidos em audiência, porquanto não haja registros visuais do sinistro.

A única testemunha ouvida, Sra. Lilian Machado Viana, constatou em audiência que (id 15798956):

“
...fui a primeira pessoa a chegar logo após o acidente...
que a motocicleta estava caída na mão deles
... que o Gabriel estava levantando... que chamou o socorro... que viu a caminhonete e o requerido...
que ela estava caída na mão dela... que a pancada foi nela... arrancou ela da moto... que eles estavam na mão deles...
que a caminhonete estava logo na saída da curva... mais a frente... na saída da curva...
que a autora foi atingida no lado esquerdo...
que não viu o momento do acidente... a caminhonete estava estacionada na mão dela...
o local do impacto foi bem dentro da curva... os destroços ficaram mais do lado da moto...”

De tal testemunho, é possível extrair indícios contundentes de que a invasão da contramão foi por parte do apelante, pois a testemunha atestou que:
(i)
a motocicleta em que estava a autora/apelada estava caída em mão própria;
(ii)
a autora/apelada estava caída em mão própria e o impacto foi diretamente nela; e
(iii)
a autora/apelada apelada foi atingida no lado esquerdo.

Assim, considerando que tanto a moto como a autora estavam caídas em mão própria quando a testemunha chegou, bem como o fato de a autora/apelada ter sido atingida pelo automóvel em sua lateral esquerda — lado no qual a autora/apelante teve as lesões de maior gravidade, com a consequente amputação da perna esquerda (laudo médico de id 15798840 — indicam que a invasão de mão contrária constitui fato atribuível ao apelante.

Além disso, conforme informado no depoimento pessoal da autora, o acidente ocorreu em uma curva e foi uma colisão lateral, de modo que o veículo atingiu diretamente o lado esquerdo da autora. Vejamos trecho de seu depoimento:

“...que a pessoa que estava pilotando a motocicleta era habilitada... que Sr. Gabriel Cinelli é que estava pilotando... que estavam vindo de Barra de São Francisco indo sentido Colatina...
que o acidente foi na curva
... que se lembra do momento de impacto... que a gente estava na nossa mão... que a caminhonete pegou metade da nossa pista... que estavam em torno de 50km/h...
que o ponto de impacto na caminhonete foi no lado do motorista... ele bateu na gente com o lado do farol...
”

A afirmação da autora sobre o ponto de impacto na caminhonete (farol do lado esquerdo) é corroborada pelo termo de interrogatório (id 15798835), no qual o apelante/réu afirmou que “
do acidente seu farol e retrovisor do lado esquerdo vieram a quebrar
”.

Tal circunstância é relevante para esclarecer que, na dinâmica do acidente, o lado esquerdo da parte frontal da caminhonete (próximo ao farol esquerdo) atingiu o lado esquerdo da motocicleta — o que teria resultado na amputação da perna esquerda da autora/apelada. De modo que, a partir da conjectura dos indícios nos autos, é de se concluir que o apelante invadiu mão contrária ao realizar a curva e atingiu a lateral da motocicleta, na qual estavam a apelada e seu namorado.

Como se sabe, em regra, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, enquanto ao réu cabe a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito afirmado pelo autor (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, a autora/apelada logrou demonstrar circunstâncias indiciárias que, em conjunto, apontam para a existência de culpa exclusiva do apelante, por ter ele invadido a contramão. Por outro lado, o réu/apelante não produziu prova alguma que corrobore sua narrativa (invasão da contramão pela motocicleta), de maneira que deve ser reconhecida a culpa exclusiva do apelante pelo acidente ocorrido.

Ultrapassada a questão da culpa, e constatada de plano a existência de dano grave à apelada por ocasião do acidente (amputação da perna esquerda), restam elucidar o nexo causal e o ato ilícito.

Como bem assinalado pela sentença recorrida, a legislação de trânsito brasileira exige dos condutores atenção e cuidado indispensáveis à segurança no trânsito, assim como assinala ser o lado direito da pista a via correta. Vejamos o que dizem os art. 28 e 29, I e II, ambos do CTB:

Art. 28.
O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
.

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I -
a circulação far-se-á pelo lado direito da via
, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II -
o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como
em relação ao bordo da pista
, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

Conforme a conjuntura fática delineada, constata-se que o apelante olvidou seu dever de cautela na condução do veículo e, culposamente, invadiu a contramão. Dessa maneira, por violação às normas de trânsito, constata-se a existência do ato ilícito.

O nexo causal (liame que liga a conduta e o dano) se infere ao considerar-se que, caso não houvesse a invasão de pista pelo apelante, não teria ocorrido o acidente. Presente, portanto, o elo entre a conduta do apelante (invasão de faixa contrária) e o dano suportado pela apelada (prejuízos de natureza patrimonial e extrapatrimonial).

Ademais,
in casu
, não há nos autos nenhum elemento de convicção apto a fundamentar eventual culpa concorrente da apelada, sendo caso de reconhecer a culpa exclusiva do apelante.

Assim, tendo em vista a existência de todos os pressupostos da responsabilidade civil subjetiva e a inexistência de excludentes de responsabilidade, é forçoso reconhecer que
o apelante deve ser responsabilizado pelo evento danoso
.

PENSIONAMENTO VITALÍCIO

O pensionamento vitalício tem previsão legal no art. 950 do CC/2002 e é devido àquele que, em razão de determinada ofensa, resultar defeito que diminua ou inabilite completamente a sua capacidade laboral.
In verbis
:

Art. 950. Se da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho, a indenização, além das despesas do tratamento e lucros cessantes até ao fim da convalescença, incluirá pensão correspondente à importância do trabalho para que se inabilitou, ou da depreciação que ele sofreu.

In casu,
conforme atesta o laudo pericial produzido no curso do processo (id 44980538), a apelada sofreu deformidade permanente que a incapacita de exercer atividades com longa permanência em pé.

Considerando que a apelada exercia atividade laboral rural (lavradora), na qual há constante exigência de mobilidade, em razão do acidente ficou ela incapacitada de exercer sua profissão. Por tais razões,
entendo ser devido o pagamento de pensão mensal à apelada
.

A propósito, confira-se excertos deste eg. Tribunal de Justiça sobre a matéria:

[...] 6. A amputação de membro inferior, com perda da função locomotora e deformidade permanente, configura ofensa à integridade física que enseja indenização por dano moral e estético, devidamente arbitrada em R$ 50.000,00 para cada categoria. 7.
Demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do autor, é cabível a concessão de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do CC, independentemente de comprovação de atividade remunerada à época do acidente.
8. O valor da pensão deve ser fixado em um salário-mínimo mensal, nos moldes da jurisprudência do STJ, com início a partir do evento danoso. 9. O fornecimento de prótese pelo Estado é medida necessária à reparação integral do dano, devendo seu custo médio ser apurado em liquidação de sentença, com substituição periódica conforme necessidade e comprovação da perda de funcionalidade. 10. Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido. (TJES, AC 0011713-96.2018.8.08.0048, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 01 ago. 2025)

[...] 4. Alegações de culpa concorrente por parte do recorrido, fundadas em suposta alta velocidade, não foram corroboradas por perícia técnica ou testemunhas independentes, mantendo-se a narrativa inicial sustentada pelo boletim. 5.
Comprovação de danos morais e estéticos decorrentes de lesões físicas graves, incluindo amputação, que justifica a fixação da indenização,
além da pensão vitalícia de acordo com a redução da capacidade laboral do recorrido
. 6. Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, AC 0000705-84.2020.8.08.0038, Rel. Des. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19 dez. 2024)

Sobre o
quantum
da pensão, tendo em vista a ausência de comprovação dos rendimentos mensais da apelada, mantenho o parâmetro pecuniário arbitrado na sentença recorrida, a saber, 1 (um) salário-mínimo vigente, a ser pago na forma e prazo estabelecidos pelo juízo
a quo
.

O termo inicial e o final para o dever de pagar pensão são os constantes na sentença recorrida, a saber, a data do dano (19/02/2019) até o momento em que a apelada completar 62 (sessenta e dois) anos ou em seu eventual falecimento anterior, haja vista a idade vigente para aposentadoria de mulheres.

Por fim, o fundamento aduzido pelo apelante, concernente à insuficiência financeira para arcar com a pensão mensal, é irrelevante para fins de imputação do dever reparatório, porquanto seja devido em razão de conduta culpável, ilícita e causadora de dano irreversível à apelada.

DANO MORAL E ESTÉTICO

Segundo doutrina autorizada,
dano moral
é aquele que “
atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio. É lesão de bem que integra os direitos da personalidade, como a honra, a dignidade, a intimidade, a imagem, o bom nome, etc., como se infere dos arts. 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal, e que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação
” (GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro, vol. 4: Responsabilidade Civil. 17. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 387).

Por outro lado, também segundo a melhor doutrina, o
dano estético
consiste em “
toda alteração morfológica do indivíduo, que, além do aleijão, abrange as deformidades ou deformações, marcas e defeitos, ainda que mínimos, e que impliquem sob qualquer aspecto um afeiamento da vítima, consistindo numa simples lesão desgostante ou num permanente motivo de exposição ao ridículo ou de complexo de inferioridade, exercendo ou não influência sobre sua capacidade laborativa.
" (DINIZ, Maria Helena.
Curso de Direito Civil Brasileiro, v. 7
: Responsabilidade Civil. 36. ed. São Paulo: Saraiva, 2022, p. 112).

Logo, apesar de enquadráveis no âmbito de danos à pessoa, tais modalidades se diferem pois enquanto o dano moral se restrinja ao aspecto de sofrimento psíquico, o dano estético está atrelado à existência de determinada deformidade física que cause constrangimento social. Sobre o tema, destaco trecho de paradigmático acórdão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“
No âmbito dos danos à pessoa, comumente incluídos no conceito de dano moral, estão a dor sofrida em conseqüência do acidente, a perda de um projeto de vida, a diminuição do âmbito das relações sociais, a limitação das potencialidades do individuo, a “perdre de jouissance de vie”, tudo elevado a um grau superativo quando o desastre se abate sobre a pessoa com a gravidade que a fotografia de fl s. 13 revela. Essas perdas, todas indenizáveis, podem existir sem o dano estético, sem o deformidade ou o aleijão, o que evidencia a necessidade de ser considerado esse dano como algo distinto daquele dano moral, que foi considerado pela sentença. E tanto não se confundem que o defeito estético pode determinar, em certas circunstâncias, indenização pelo dano patrimonial, como acontece no caso de um modelo.
(STJ, REsp n.º 65.393/RJ, Rel. Min, Rui Rosado de Aguiar, Quarta Turma, DJ 8 dez. 1995).

Por tais motivos, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou a possibilidade de cumulação de indenizações por dano estético e moral pelo mesmo fato, via Súmula n.º 387/STJ (
In verbis
: “É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”).

No caso em tela, entendo que a sentença foi correta ao constatar a existência de dano estético e moral, cumulativamente.

Quanto ao
dano moral
, tenho por evidente que o acidente e todas as consequências advindas causaram angústia e sofrimento à apelada. O ferimento, a necessidade de internação médica, a posterior amputação da perna e o período de recuperação infligiram inequívoco sofrimento ao íntimo da apelada.

Não bastasse, o apelante confessadamente se evadiu do local do acidente e deixou de prestar socorro à apelada, o que compreendo como circunstância que agravou o sofrimento experimentado por ela.

Tais circunstâncias, aliadas ao transtorno ínsito à judicialização do impasse, por certo agravaram a situação da apelada e intensificaram a aflição vivenciada. Logo,
reconheço a existência de abalo moral indenizável.

Sobre o
quantum
indenizatório, como se sabe, para a sua fixação devem ser considerados o poder econômico do ofensor, a condição econômica do ofendido, a gravidade da lesão e sua repercussão, sem olvidar-se a moderação, para que não haja enriquecimento sem causa ou mesmo desprestígio ao caráter punitivo-pedagógico da indenização.

Dessa forma,
seguindo os parâmetros estabelecidos por este eg. Tribunal em situações similares, entendo que é razoável e proporcional o valor da indenização por danos morais fixada na sentença recorrida, isto é, R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Senão, vejamos:

APELAÇÕES Cíveis. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
AMPUTAÇÃO DO 4º DEDO ANELAR DA MÃO DIREITA.
ALUNO MENOR DE IDADE DURANTE O PERÍODO DE AULA.
DEVER DE INDENIZAR.
Recursos conhecidos e IMPROVIDOS. 1. Apelação do Município de Serra. Improvida. Verificada a falha do Poder Público consubstanciada na falta de cuidado de professor da rede de ensino municipal, caracterizada a omissão específica, diante do dever de cuidado assumido pelo Estado em manter incólume a integridade física dos administrados confiados à sua guarda, responde este objetivamente pelos danos advindos de sua omissão. 2. Apelação de Gustavo Gonçalves dos Santos Pessoa. Improvida. No caso dos autos um aluno de escola pública municipal, durante aula de educação física,
sofreu amputação do 4º dedo anelar da mão direita. Sendo socorrido, não levaram o dedo amputado para reimplante.
Necessidade de utilizar prótese anelar. 3.
Dever de indenizar configurado, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mantida a condenação no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de danos morais
e estético. 4. Não comprovada redução da capacidade laborativa, decorrente da amputação no dedo, nos termos do laudo pericial. Indeferido o pensionamento mensal. 5. Recursos conhecidos e improvidos. (TJES, AC 0019795-87.2016.8.08.0048, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, Câmaras Cíveis Reunidas, j. 01 mar. 2023)

[...] 6.
A amputação de membro inferior, com perda da função locomotora e deformidade permanente, configura ofensa à integridade física que enseja indenização por dano moral e estético,
devidamente arbitrada em R$ 50.000,00 para cada categoria
.
7. Demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do autor, é cabível a concessão de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do CC, independentemente de comprovação de atividade remunerada à época do acidente. 8. O valor da pensão deve ser fixado em um salário-mínimo mensal, nos moldes da jurisprudência do STJ, com início a partir do evento danoso. 9. O fornecimento de prótese pelo Estado é medida necessária à reparação integral do dano, devendo seu custo médio ser apurado em liquidação de sentença, com substituição periódica conforme necessidade e comprovação da perda de funcionalidade. 10. Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido. (TJES, AC 0011713-96.2018.8.08.0048, Rel. Des. Ségio Ricardo de Souza, 3º Câmara Cível, j. 01 ago. 2025).

{...} 2. Das imagens acostadas aos autos, registradas por câmeras de segurança, é possível verificar a exata dinâmica do acidente, segundo a qual o requerente/apelante pilotava sua motocicleta e, após ter efetuado parada antes da faixa de pedestres para possibilitar a travessia de um transeunte, foi colhido pelo caminhão da empresa prestadora de serviços municipais, que, ao realizar curva à esquerda abalroou a motocicleta do requerente/apelante, derrubando-o no chão.
Em decorrência do acidente narrado, o requerente/apelante sofreu amputação de seu pé direito, conforme atestam os Laudos acostados aos autos, inclusive aquele emitido pelo Departamento Médico Legal da Polícia Civil do ES.
3. Ante as peculiaridades do caso concreto, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando, ainda, a capacidade econômica das partes e a gravidade da lesão que resultou em amputação do pé do autor/recorrente, com perda da capacidade funcional, tem-se que o valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau não atende ao propósito reparador e compensatório, de modo que se mostra compatível para
compensar o dano moral sofrido o importe de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais)
. 4. Por outro lado, enquanto o dano moral advém de todo o abalo suportado durante e logo após o acidente, além dos infortúnios decorrentes das limitações físicas após o sinistro, o dano estético se refere às sequelas físicas perceptíveis com que conviverá diariamente a vítima. Logo, seguindo as mesmas balizas que lastreiam o arbitramento do dano moral anteriormente apreciado, tem-se
como razoável o valor arbitrado para a reparação do dano estético também no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).
5. Embora atestado que a amputação do pé direito do requerente/apelante lhe ocasionou debilidade permanente da função locomotora em razão da perda do membro inferior, bem como deformidade permanente, tais sequelas não implicam, necessariamente, no impedimento do exercício de sua profissão, que, segundo consta dos autos seria de Assessor de Gabinete Parlamentar da Câmara Municipal de Vila Velha. Somado a isso, não há nos autos, qualquer comprovação de que o requerente/apelante tenha sido exonerado do cargo comissionado que exercia na época do acidente e nem tampouco de que tenha sido aposentado por invalidez junto ao regime geral de previdência social. 6. Recurso do requerente/apelante parcialmente provido. Recurso do Município de Vila Velha desprovido. (TJES, AC 0009060-92.2020.8.08.0035, Rel. Des. Sérgio Ricardo de Souza, 3ª Câmara Cível, j. 01 mar. 2024)

Relativamente ao
dano estético
, entendo por evidente a sua ocorrência. Conforme consta dos laudos médico (id 15798840) e técnico (id 15798933), a apelada teve sua perna esquerda amputada, com perda total da função. A deformidade em questão é permanente e visível a olho nu, de maneira a causar sofrimento e repulsa à autora. Assim,
reconheço a ocorrência de dano estético.

A fim de definir o
quantum
indenizatório proporcional e razoável,
in casu
, valendo-me do critério da extensão do danos, é evidente o grande comprometimento estético ocasionado pela amputação de uma perna, motivo pelo qual entendo por acertado o valor arbitrado pela sentença, a saber, R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

A propósito, tal patamar está alinhado à jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça, senão vejamos:

[...] 6.
A amputação de membro inferior, com perda da função locomotora e deformidade permanente, configura ofensa à integridade física que enseja indenização por dano moral e estético,
devidamente arbitrada em R$ 50.000,00 para cada categoria
.
7. Demonstrada a redução permanente da capacidade laboral do autor, é cabível a concessão de pensão mensal vitalícia nos termos do art. 950 do CC, independentemente de comprovação de atividade remunerada à época do acidente. 8. O valor da pensão deve ser fixado em um salário-mínimo mensal, nos moldes da jurisprudência do STJ, com início a partir do evento danoso. 9. O fornecimento de prótese pelo Estado é medida necessária à reparação integral do dano, devendo seu custo médio ser apurado em liquidação de sentença, com substituição periódica conforme necessidade e comprovação da perda de funcionalidade. 10. Recurso do autor provido. Recurso do Estado desprovido. (TJES, AC 0011713-96.2018.8.08.0048, Rel. Des. Ségio Ricardo de Souza, 3º Câmara Cível, j. 01 ago. 2025)

[...] 6.
Verifica-se o direito ao ressarcimento por danos estéticos em razão da amputação do membro, fixando-se indenização de R$ 50.000,00, a partir de parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade.
7. A liquidação extrajudicial da seguradora não suspende a incidência de juros e correção monetária em ações de conhecimento, mas apenas em sede de execução, conforme jurisprudência do STJ. 8. Determina-se a dedução de valores recebidos a título de seguro obrigatório DPVAT do montante indenizatório a título de danos materiais, nos termos da Súmula 246 do STJ. 9. Recursos parcialmente providos. (TJES, AC 0001449-03.2015.8.08.0023, Rel. Des. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 12 fev. 2025).

DANO MATERIAL

Conforme já reiteradamente decidido por este Eg. Tribunal de Justiça, a indenização por danos materiais exige comprovação inequívoca dos prejuízos patrimoniais suportados. A propósito, confira-se:

[...] 5 -
O dano material não se presume, exigindo-se, para que seja passível de reparação, a comprovação do efetivo prejuízo experimentado, uma vez que a reparação mede-se pela extensão do dano (art. 944, CC).
5 - Recurso parcialmente provido. Pedido reconvencional julgado improcedente. (TJES, AC 0001363-28.2021.8.08.0021, Rel. Des. Fábio Clem de Oliveira, 2ª Câmara Cível, j. 13 fev. 2025)

[...] 3)
Em se tratando de danos materiais, sua ocorrência seja efetivamente comprovada, mediante hígida demostração do prejuízo alegado e da quantia correspondente, por não se admitir ressarcimento por danos meramente hipotéticos ou presumidos, conforme tranquila jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
4) Não há mínimos elementos para que seja apurado, no arcabouço probatório, se a demandante é, de fato, credora de algum valor, muito menos a quantia que lhe seria devida, sendo por ela presumida a importância de R$ 16.320,50 (dezesseis mil trezentos e vinte reais e cinquenta centavos) apontada na petição inicial, que alega corresponder ao que teria sido indevidamente descontado de sua parte da colheita de 2015/2016 (R$ 4.320,50) e o valor integral da colheita de 2016/2017 (R$ 12.000,00). 5) Ao contestar os pedidos, desincumbiu-se o requerido, de maneira suficiente, de seu ônus quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, inciso II), ao anexar comprovantes de gastos por ele suportados com a contratação de serviços para sanar o que denominou de “descuidos da autora com a lavoura”, os quais teriam alcançado a quantia de R$ 1.470, 00 (um mil quatrocentos e setenta reais), que teria sido descontada da demandante no acerto de contas referente a colheita 2015/2016. 6) No que se refere a cobrança do valor integral da colheita de 2016/2017, igualmente inexistem mínimos elementos para se aferir a correção da quantia cobrada (R$ 12.000,00), enquanto o requerido se desincumbiu de seu ônus probatório, a meu ver a contento, ao acostar recibo no valor de R$ 10.023,00 (dez mil e vinte e três reais), referente a “24 sacas e 34kg de café vendido da colheita do ano de 2016”, além de vários outros referentes a “café para descontar na colheita de 2017” que, somados, alcançam quantia superior a R$ 4 mil. 7) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, AC 0001469-69.2018.8.08.0061, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 30 nov. 2022)

Conforme observado pela sentença recorrida, houve a comprovação pela apelada de apenas algumas medicações necessárias para a sua recuperação das lesões decorrentes do acidente, vide o id 10553459.

Assim, por ter sido comprovado o prejuízo material decorrente do acidente havido por culpa do apelante, é devido o pagamento de danos materiais no valor de R$ 371,10 (trezentos e setenta e um reais e dez centavos), valor este efetivamente comprovado pela apelada nos autos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada no primeiro grau, no sentido de condenar o apelante ao pagamento de pensão mensal, bem como indenização por danos morais, estéticos e materiais.

Em atenção ao §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados na origem em 2%. Não obstante, assinalo que o apelante é beneficiário da justiça gratuita, razão pela qual a exigibilidade encontra-se suspensa.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.